Tribunal: TJMT
Processo: 1022630-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022630-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE
PACIENTE
JEFERSON CARDOSO QUARESMA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que se mantém inerte em relação ao pedido de unificação das sanções e elaboração de novo cálculo de pena, formulado pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0019654-15.2010.8.11.0042.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente cumpria pena nos autos do PEP n.o 0019654-15.2010.8.11.0042 na Comarca de Cuiabá/MT, tendo sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto na data de 30/04/2014.
Relata, ainda, que, posteriormente, o favorecido nessa ordem envolveu-se no cometimento de um novo delito, pelo qual restou condenado nos autos da Ação Penal n.o 3532-34.2018.811.0045, código 156075, que tramitou perante a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para onde os autos do PEP foram remetidos, tendo a i. Defesa pugnado pela unificação das sanções e elaboração do cálculo de pena.
No entanto, assevera que, sem qualquer deliberação judicial quanto ao requerimento defensivo, o d. Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT declinou da competência para o d. Juízo da Comarca de Sinop/MT, uma vez que o reeducando foi transferido para o presídio situado nesta localidade e, até o momento, a d. autoridade tida por coatora vem se mantendo inerte em relação à unificação das sanções e à elaboração do cálculo de pena, a caracterizar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, que vem inviabilizando o paciente de requerer os benefícios executórios, sendo mantido recolhido no estabelecimento prisional, onde são conhecidas as instalações precárias, superlotação e insalubridade, que coloca em risco a sua saúde, notadamente nesse momento pandêmico.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja determinado a imediata unificação das penas impostas ao paciente e a elaboração do cálculo de pena nos autos do Processo Executivo n.o 0019654-15.2010.8.11.0042.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 64772992 ao ID 64772996.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
Logo, ressaindo dos autos que o d. Juízo das Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT deliberou nos autos na data de 21/09/2020, determinando ao “Sr. Gestor averiguar se as informações cadastradas no SEEU condizem com a realidade dos autos” e, em caso negativo, que “sejam elas retificadas” (ID 64772993 - Pág. 1), com a posterior abertura de vista às partes para se manifestarem, por ora, não há como considerar que vem se mantendo inerte em relação à situação processual do paciente.
Outrossim, é de conhecimento deste Relator que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, a justificar, em certa medida, algum atraso na prestação jurisdicional.
Nesse contexto, as Cortes Superiores já decidiram que a sobrecarga de trabalho que assoberba a autoridade judiciária permite a flexibilização do princípio da razoável duração do processo, uma vez que “não há excesso de prazo, visto que não se observa letargia do Poder Público em dar andamento ao feito, mas a existência de diversos processos, questionados por meio dos mais diversos modos processuais pela defesa (conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem), em atuação legítima, mas que tem como consequência a extensão da conclusão processual. Evidencia-se, portanto, a ausência indolência por parte do Poder Público em dar andamento ao feito, o qual possui marcha mais amena devido as contingências que o cerca” (STJ: RHC 62.892/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019) – destaquei.
Portanto, considerando que, em regra, o habeas corpus não se presta para acelerar a análise de pleitos formulados em 1o grau, sob a alegação genérica de que há excessiva demora, nesse momento perfunctório entendo que inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada mediante a concessão liminar da ordem, não se descuidando, ainda, que a matéria arguida detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação constitucional, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JEFERSON CARDOSO QUARESMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator